Tribunal: TJBA
Processo: 8049455-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049455-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: SIRLENE ANGELOTE

Advogado(s)
:
FREDERICO TAVARES TAMBON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DECISÃO SANEADORA – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE COISA JULGADA, CONEXÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RELAÇÃO CONTRATUAL DE NATUREZA PRIVADA – ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DE PROVA PERICIAL – CONTROVÉRSIA DE NATUREZA TÉCNICA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – POSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A submissão do agravo de instrumento ao julgamento colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de efeito suspensivo, restando este prejudicado.

Nas demandas que versam sobre alegados vícios construtivos em imóvel, a adequada elucidação dos fatos controvertidos pode exigir a realização de prova pericial técnica, especialmente quando a controvérsia envolve aspectos estruturais ou de habitabilidade da unidade imobiliária.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e detenha o poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, a dispensa da perícia em hipóteses que demandam conhecimento técnico específico pode comprometer a adequada instrução do feito.

Reforma parcial da decisão saneadora apenas para afastar o anúncio de julgamento antecipado da lide, determinando o prosseguimento da instrução com a produção de prova pericial, mantidos os demais termos do decisum.

Agravo interno prejudicado.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8049455-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e agravada SIRLENE ANGELOTE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
julgar prejudicado o Agravo Interno e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V